Tribunal: TJPA
Processo: 0827766-44.2022.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0827766-44.2022.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1.
Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Município de Ananindeua e ao Estado do Pará a realização de transferência e internação hospitalar, em favor do paciente qualificado na inicial.

2. O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a parte autora fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Precedentes do STJ. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

4. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

5. Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Tema 793 do STF.

6. Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação de multa e o bloqueio de valores para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedentes do STJ. Art. 297 do CPC.

7. Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 3/7/2023 a 10/7/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença proferida pelo Juízo da

Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (ID 14296023), que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação civil pública nº. 0827766-44.2022.8.14.0006, confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela, na qual foi determinado que o município de Ananindeua e o Estado do Pará providenciassem a transferência hospitalar de JAIR BRITO DE ANDRADE, para tratamento clínico e elucidação diagnóstica, nos moldes pleiteados na Inicial.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública objetivando obrigar os entes demandados a viabilizar a realização do referido atendimento médico.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela pleiteada, determinando a efetivação das mencionadas medidas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos da decisão ID 14296005.

O município de Ananindeua, em sua contestação (ID 14296015), arguiu apenas a perda do objeto da demanda, diante da realização da transferência do paciente, bem como a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pela internação seria do Estado.

O Estado do Pará não apresentou contestação.

A sentença de mérito confirmou os termos da antecipação de tutela deferida (ID 14296023).

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 14441517).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário. Admissibilidade

A sentença em análise foi proferida contra a Fazenda Pública, de forma ilíquida, e não está fundada em súmula, julgamento de recursos repetitivos, IRDR, IAC ou orientação administrativa vinculante. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. (Grifo nosso).

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II. Preliminar de perda do objeto.

O município de Ananindeua, em sua contestação (ID 14296015), arguiu apenas a perda do objeto da demanda, diante da realização dos exames pleiteados.

O atendimento da paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Este é o posicionamento do STJ, conforme se observa pelos julgados adiante:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

(...)

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

(...)

Recurso Especial não provido.

(REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.725.065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018). (Grifo nosso).

Rejeito, portanto, a preliminar de perda do objeto.

III. Preliminar de ilegitimidade passiva.

Em sua contestação, o município de Ananindeua suscitou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que pertencia ao Estado do Pará a responsabilidade pela internação do paciente.

Verifica-se que a preliminar em comento se confunde com o próprio mérito da demanda, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

IV. Mérito.

Trata-se de
Reexame Necessário (Remessa Necessária)
de

sentença proferida pelo Juízo da

Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (ID 14296024), que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil pública, confirmando os termos da decisão de antecipação de tutela, na qual foi determinado que o município de Ananindeua e o Estado do Pará providenciassem a transferência hospitalar de JAIR BRITO DE ANDRADE, para tratamento clínico e elucidação diagnóstica, nos moldes pleiteados na Inicial.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita.

Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

No julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista. A ementa daquele aresto foi publicada com o seguinte teor:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED
, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin. Destaco o excerto abaixo:

(...).
Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação.

O

referido

ressarcimento entre os obrigados pode ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO PADRONIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O FALECIMENTO DA PARTE AUTORA.
PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXEGESE DO ARTIGOS 23, II, E 198, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE INCLUSÃO DOS DEMAIS ENTES FEDERADOS COMO LITISCONSORTES PASSIVOS. MEDIDA DISPENSÁVEL. DEMANDA AJUIZADA E SENTENCIADA ANTES DA TESE FIRMADA NO TEMA 793 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

APLICAÇÃO DA 3ª DIRETRIZ DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA OU EM AÇÃO PRÓPRIA.
TESES ATINENTES AO MÉRITO PREJUDICADAS ANTE A EXTINÇÃO DO FEITO. REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0300369-60.2015.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vitoraldo Bridi, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Tue Jul 19 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03003696020158240030, Relator: Vitoraldo Bridi, Data de Julgamento: 19/07/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital)). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019). (Grifo nosso).

Dessa forma, evidente o dever dos requeridos

de disponibilizar atendimento médico pleiteado, uma vez que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a necessidade de atuação integrada do poder público em todas as esferas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos, nos termos dos arts. 23, inciso II, e 196 da Constituição Federal
[1]
.

Eventuais ajustes entre os entes da federação não são capazes de eliminar a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponíveis ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa pelo julgado adiante:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita.
A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS
. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e

hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20). (Grifo nosso).

Na ocasião do deferimento da antecipação de tutela, o juízo
a quo
agiu acertadamente ao fixar multa para o caso de descumprimento da medida urgente, sendo a astreinte um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Neste ponto, a aplicação de multa ou a determinação de sequestro de valores nas contas bancárias dos réus, em quantia correspondente à obrigação imposta, é plenamente cabível e já tinha amparo em entendimento jurisprudencial do STJ ante da vigência do CPC/2015:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

Destaca-se que, no julgamento do REsp 1069810/RS (Tema 84 do STJ), Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013 (DJe 06/11/2013) pela sistemática dos recursos repetitivos, foi fixado o entendimento de que, nos casos de
“fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
.

No mesmo sentido, ao apreciar a questão relativa ao Tema 98, o STJ fixou a tese de
“possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
.

Embora tais precedentes tratem de medicamentos, a
ratio decidendi
se aplica ao presente caso, que versa sobre a realização de atendimentos médicos inseridos nas políticas públicas de saúde.

O art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa ou a realização de bloqueio de verbas públicas
com o objetivo de garantir a efetivação de providência médica determinada judicialmente.

Diante das razões acima expostas
, conheço do reexame necessário e mantenho integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 3 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
[1]

Belém, 17/07/2023